Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0716374-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR TAFFAREL, JANDIRA FORNER TAFFAREL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Apesar de terem indicado, na página inicial das razões recursais, que o Agravo de Instrumento estava sendo interposto com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), os agravantes não apresentaram nenhuma argumentação nesse sentido nem mencionaram a tutela de urgência nos pedidos. Em face do exposto, a fim de dar continuidade à tramitação do feito, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator